Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716958-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO RARIELSON DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, proposta por ANTÔNIO RARIELSON DA SILVA LIMA em desfavor do agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito automático e consignado em folha, além da exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento de mérito, nos seguintes termos (ID 220311372, dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANTONIO RARIELSON DA SILVA LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e GIP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, partes qualificadas nos autos. Aduz que celebrou contrato de empréstimo consignado com a ré Banco do Brasil S/A, por intermédio da ré GIP Serviços de Informações Cadastrais LTDA que, naquela ocasião, estava sendo representada pelo sócio Lucas Eduardo Ribeiro Gonçalves. Sustenta que o referido sócio ofereceu a portabilidade da dívida, a fim de que os descontos mensais consignados fossem reduzidos. Afirma que formularam um contrato consignado junto ao banco requerido, BB, ora contratado em 13/06/2024, cédula de crédito de no 159081351. Nessa transação, o autor tomou emprestado o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), na modalidade consignada e em contrapartida pagará 96 parcelas de R$ 1.294,34. Verbera que fora prometido que (i) a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) ficaria consigo para cobrir as despesas extraordinárias acima citadas e (ii) o valor residual de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) seria para a quitação e portabilidade do contrato consignado que o autor detém com o Banco Pan, sendo que o meliante, Lucas Eduardo, convenceu o autor a transferir este valor para a conta pessoal de sua titularidade. Afirma que foram realizados dois empréstimos (BB Crédito Automático no 158970833 e BB Crédito Consignado em Folha no 159081351), os quais, somados, o autor recebeu em sua conta o total de R$ 60.800,00. Aduz que após a celebração dos contratos, repassou a quantia de R$ 34.600,00 doo dinheiro recebido para a conta do sócio da segunda ré, que havia assegurado a baixa do contrato original e a sua substituição por aquele que instrumentalizaria a portabilidade da dívida. Postula, assim, em sede de tutela de urgência: b- Declarar inexistente as cédulas de crédito bancário referente aos contratos de mútuo consignado firmados irregularmente, (BB Crédito Automático no 158970833 e BB Crédito Consignado em Folha no 159081351), fixando, para tanto, multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento; É o que importa relatar. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo cabível, ao menos por ora, a suspensão das cobranças decorrentes das referidas transações. Em sede de cognição sumária, tenho que a parte autora logrou êxito em comprovar a dinâmica fática tida por criminosa, conforme se extrai dos seus contracheques constando os descontos dos empréstimos (ID. 220246971), dos comprovantes de Pix (ID. 220246987 das conversas pelo aplicativo WhatsApp (ID 220249102). Assim, em que pese ser necessário conceder o contraditório e a ampla defesa a fim de que as partes rés consigam demonstrar a higidez do serviço (art. 14 §3o do CDC), tenho que há indícios sumários da probabilidade do direito no que tange à falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). Quanto ao risco ao resultado útil do processo, é evidenciado pelo desconto mensal que ocorrerá na conta da parte autora, podendo lhe imputar diversos dissabores e prejudicar a sua saúde financeira até o deslinde do feito. Importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da decisão (art. 300 §3o), vez que, caso a tutela seja posteriormente reformada ou haja improcedência do pleito, poderá a instituição financeira ré normalmente cobrar as quantias supostamente devidas, acrescidas de eventuais encargos pela mora. Em situações parecidas, já decidiu o e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão em que foi deferida tutela de urgência ao Autor para suspender os descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário, em razão da verossimilhança acerca da fraude na contratação. 1.1. O Agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada para que possa retomar os descontos decorrentes dos empréstimos, sob a justificativa de que houve regular contratação. 2. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devem-se observar os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. No caso em tela, os requisitos da tutela de urgência militam em favor do Agravado, e não do Agravante. 3. Nos autos de origem, o Autor/Agravado relata fraude na contratação de empréstimo em que está envolvido outro réu, que teria, em nome do Autor, contratado perante a instituição financeira ora Agravante. 3.1. O Agravado juntou comprovante de transferência eletrônica - TED - dos valores de empréstimos cuja contratação não reconheceu e, por isso, devolveu os montantes ao intermediador do contrato. 4. Em que pese não haver indícios de que o Agravante contribuiu dolosamente para a aparente fraude cometida por terceiros em prejuízo do Agravado, a jurisprudência entende pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ. 4.1. O risco de dano suportado pelo Agravado também é evidente, uma vez que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que desconhece. 5. Nada a prover quanto ao pedido de revisão do valor e da periodicidade das astreintes, pois só será aplicável no caso de descumprimento da decisão agravada. 5.1. O prazo concedido para comprovação de cumprimento da decisão agravada - 10 dias - é suficiente, bem como o Agravante não demonstrou a impossibilidade técnica de cumprir a decisão dentro do prazo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1781539, 07354603520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1399163, 07375923620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o deferimento da tutela é a medida que se impõe. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, de modo que determino a suspensão da exigibilidade contratos (Crédito Automático no 158970833 e Crédito Consignado em Folha no 159081351, datados de 12/06/2024, devendo a parte requerida Banco do Brasil S/A se abster, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar a cobrança de quantias decorrentes dos contratos referidos e/ou de adotar alguma outra medida visando compelir a parte requerente ao pagamento do débito em discussão. DEFIRO à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Dou à presente decisão força de mandado ID 231675342 Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 220439963) opostos por ANTONIO RARIELSON DA SILVA LIMA em face da decisão interlocutória com força de mandado (ID. 220311372), que, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, determinando a suspensão da exigibilidade dos contratos de Crédito Automático no 158970833 e Crédito Consignado em Folha no 159081351, datados de 12/06/2024, e a abstenção do Banco do Brasil S/A de efetuar cobranças decorrentes desses contratos ou de adotar medidas para compelir o autor ao pagamento do débito em discussão. O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não determinar a baixa nos apontamentos restritivos (SPC/SERASA), conforme requerido no item "b" da petição inicial. Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto específico impede a correta análise dos pedidos liminares e requer que a omissão seja sanada, determinando-se a imediata retirada da restrição do nome do autor, sob pena de multa. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 222519428), pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta que a decisão embargada foi clara e suficiente ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, e que a não apreciação expressa do pleito de baixa dos apontamentos restritivos implica sua rejeição tácita, não configurando omissão. Alega, ainda, que o deferimento do pedido formulado nos embargos seria prejudicial ao banco, comprometendo a segurança jurídica e o exercício legítimo de seus direitos creditórios. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração constituem recurso cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A sua finalidade precípua é, portanto, aperfeiçoar a decisão judicial, integrando-a ou aclarando-a, e não propriamente reformá-la. No caso em apreço, o embargante alega omissão na decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que não houve manifestação expressa sobre a necessidade de baixa nos apontamentos restritivos em seu nome. Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. A decisão interlocutória (ID. 220311372), ao deferir o pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade dos contratos e a abstenção do Banco do Brasil S/A de efetuar cobranças ou adotar medidas para compelir o autor ao pagamento do débito. Contudo, silenciou quanto ao pedido de baixa nos apontamentos restritivos, que, embora conexo ao pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos, possui natureza e efeitos distintos. A omissão, no caso, é patente, uma vez que o pedido de baixa nos apontamentos restritivos foi expressamente formulado na petição inicial (ID. 220243143), e a sua apreciação era imprescindível para a completa e efetiva tutela dos direitos alegados pelo autor. A manutenção dos apontamentos restritivos, mesmo diante da suspensão da exigibilidade dos contratos, acarreta prejuízos à imagem e ao crédito do autor, restringindo o seu acesso a serviços financeiros e comerciais, e, por conseguinte, inviabilizando a finalidade da tutela jurisdicional. A alegação do Banco do Brasil S/A de que o deferimento do pedido de baixa nos apontamentos restritivos comprometeria a segurança jurídica e o exercício legítimo de seus direitos creditórios não merece prosperar. A suspensão da exigibilidade dos contratos e a determinação de baixa nos apontamentos restritivos não impedem o banco de buscar a satisfação de seu crédito pelas vias legais adequadas, caso reste comprovada a sua legitimidade. Apenas impõem a observância do devido processo legal e a garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao autor o direito de questionar a validade dos contratos e a legitimidade das cobranças. Diante do exposto, e considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e determinar a suspensão nos apontamentos restritivos em nome do autor. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RARIELSON DA SILVA LIMA (ID no 220439963) e DOU-LHES PROVIMENTO para, suprindo a omissão constante na decisão interlocutória com força de mandado (ID no 220311372), determinar: a) a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; b) a expedição de ofício, por meio do sistema SERASAJUD, diretamente aos órgãos de proteção ao crédito, para que efetuem a exclusão do nome da autora de seus registros; c) que os referidos órgãos abstenham-se de realizar nova negativação do nome da parte autora, relativamente às dívidas decorrentes dos contratos de Crédito Automático no 158970833 e Crédito Consignado em Folha no 159081351, mantidos com a parte requerida, até ulterior deliberação deste Juízo. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar em réplica as contestações de IDs. 224315200 e 224388108, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID 71319551), afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, conforme prevê o art. 300 do CPC. Menciona que o autor afirmou, na petição inicial dos autos de origem, que contratou o empréstimo com a empresa GIP Serviços de Informações Cadastrais LTDA, visando a redução das parcelas do empréstimo originalmente contratado com o Banco Pan. Defende que não há responsabilidade do Banco do Brasil, uma vez que a parte anuiu, de forma espontânea, à contratação do empréstimo, além disso, procedeu à transferência de todo o valor do novo empréstimo para a conta do represente legal da pessoa jurídica GIP Serviços. Verbera que a responsabilidade é exclusivamente da empresa GIP Serviços de Informações Cadastrais LTDA. Menciona que, para verificar a responsabilidade das partes mostra-se necessária a dilação probatória, não sendo possível em juízo superficial. Aduz que o golpe mencionado, consistente na promessa de quitação de contratos mediante a contratação de novo empréstimo, decorre de conduta de terceiros, o qual é estranho à instituição financeira. Verbera que é necessária a dilação probatória. Afirma que deve ser ponderada a irreversibilidade da medida, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos à instituição financeira. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71319552). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma, em síntese, que o contrato firmado com o Banco do Brasil ocorreu sem qualquer vício e deve ser cumprido. Imputa a responsabilidade exclusivamente à empresa GIP Serviços de Informações Cadastrais. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirma que recebeu proposta da empresa GIP Serviços de Informações Cadastrais, na pessoa do seu sócio, para realizar a portabilidade do empréstimo existente junto ao Banco Pan para o Banco do Brasil, além de lhe conceder uma sobra de valores para cobrir suas despesas urgentes. Menciona que contratou a cédula de crédito bancário, no importe de R$ 56.000,00, sendo que R$ 28.000,00 era destinado para quitar o empréstimo do Banco Pan e os outros R$ 28.000,00 para cobrir suas despesas extraordinárias. Afirma, ainda, que, mediante a utilização dos documentos enviados pelo autor para a empresa correspondente bancária, foram realizados dois empréstimos bancários, ao invés de um só, nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 56.000,00. Verbera que dos R$ 68.000 contratados para a suposta portabilidade da dívida, o autor ficou com apenas R$ 26.200,00, sendo que o restante foi transferido para o sócio da empresa GiP Serviços, visando a quitação do empréstimo anterior. O autor formulou os seguintes pedidos: a) declaração de inexistência das cédulas de crédito bancário; b) alternativamente, a retificação dos contratos BB crédito automátio e BB consignado em folha para que observe o valor de R$ 26.200, que foi a quantia que o agravante recebeu. O juiz de origem entendeu que, por ora, deve ser suspensa a exigibilidade dos contratos, até o julgamento de mérito. Diante do contexto dos autos, não se sabe ao certo o que ocorreu, sendo que na versão apresentada pelo agravante/réu, terceiro teria praticado a fraude, sem nenhuma anuência ou conhecimento do contratado, sendo, portanto, culpa exclusiva da empresa Gip Serviços de Informações Cadastrais LTDA. Contudo, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que é possível responsabilizar objetivamente as instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticada por terceiro em decorrência do risco do empreendimento, o que é classificado pela jurisprudência de fortuito interno. No caso em comento, depreende-se da proposta de adesão ao contrato de empréstimo juntado pelo próprio Banco do Brasil, que a empresa GIP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA é sua correspondente bancária, conforme consta expressamente do referido documento (ID 224388122, na origem). Assim sendo, em princípio, mesmo que um correspondente bancário tenha acessado os dados e apresentado ao consumidor, sem anuência do banco, informações que não correspondem à verdade, uma vez que não haveria a portabilidade das dívidas, mas novo empréstimo consignado, tal fato não elide a responsabilidade do agravante, pois se trataria de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias Assim sendo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não restou provada a probabilidade do direito afirmado, porquanto há documentos nos autos originários que indicam que o consumidor teria contratado o empréstimo com o agravante para quitar a dívida anterior existente com o Banco Pan, mediante intermediação do correspondente financeiro. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, que está tendo os empréstimos descontados, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação financeira que envolveu as partes, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque do agravado e na sua conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora